Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTIGO 313, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMETIMENTO DO DELITO APÓS PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISAO DOMICILIAR. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, do suposto regime inicial de cumprimento da pena para fins de aferir a proporcionalidade da prisão, eis que se trata de matéria afeta ao mérito, comportando discussão somente após a sentença.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Estando, pois, presentes os requisitos exigidos, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. O art. 313, II, do CPP autoriza a segregação cautelar quando o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado. Considerando que o acusado, já condenado por crime de homicídio qualificado consumado, praticou o novo delito quando alcançou a progressão para o regime aberto, cabível a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista o evidente risco de reiteração delitiva.
4. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
5. Para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, necessária a comprovação de que o acusado é o único responsável pelo cuidado dos pais idosos e enfermos.
6. Habeas corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada.